Tribunal: TJPA
Processo: 0808317-21.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808317-21.2022.8.14.0000

APELANTE: ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 – PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 676 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – PUGNA APELANTE PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
O artigo 65, III, “d”, do CP, dispõe que se atenua a pena se o agente confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime. No Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o entendimento de que mesmo a confissão parcial deve ser considerada para atenuar a pena se utilizada como fundamento para a condenação (Súmula 545, do STJ). Em análise acurada dos autos, entendo que não há como aplicar a confissão espontânea, pois embora conste da denúncia que Andreza Ferreira de Oliveira confessou de fato a droga era de sua propriedade e se destinava para a venda. Em juízo, retificou as suas declarações, aduzindo que apenas guardava as drogas para uma pessoa, que em troca pagava alguns boletos de dívidas da apelante. Que não sabia se as drogas se destinavam para vendas e que nunca tinha praticado nenhuma das condutas de vendas narradas na denúncia. Ao ser indagada sobre as postagens feitas nas suas redes sociais, que foram acostadas nos autos, a apelante afirmou que se tratava apenas de uma brincadeira e “memes” da internet, mas em nenhum momento tinha objetivo de vender drogas. Dessa forma, verifica-se que a apelante não confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, visto que afirmou que apenas guardava a droga para uma pessoa e a Súmula 630, do STJ, estabelece que:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
Não há que se falar em tráfico privilegiado, pois pela fundamentação do magistrado se denota que a apelante se dedicava a atividade criminosa.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANDREZA FERREIRA DE OLIVEIRA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta da denúncia que no dia 19 de novembro de 2021, policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, dirigiram-se ao endereço da ora denunciada e no local encontraram 50 (cinquenta) petecas de maconha, embaladas e prontas para a venda.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou a ora acusada, nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 676 (seiscentos e setenta e seis) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformada, a apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como pela aplicação do tráfico privilegiado, disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento, porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento, para que se mantenha a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pleiteia a apelante pelo reconhecimento da confissão espontânea, bem como pela aplicação do privilégio disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

O artigo 65, III, “d”, do CP, dispõe que se atenua a pena se o agente confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime. No Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o entendimento de que mesmo a confissão parcial deve ser considerada para atenuar a pena se utilizada como fundamento para a condenação (Súmula 545, do STJ).

Em análise acurada dos autos, entendo que não há como aplicar a confissão espontânea, pois embora conste da denúncia que Andreza Ferreira de Oliveira confessou de fato a droga era de sua propriedade e se destinava para a venda. Em juízo, retificou as suas declarações, aduzindo que apenas guardava as drogas para uma pessoa, que em troca pagava alguns boletos de dívidas da apelante. Que não sabia se as drogas se destinavam para vendas e que nunca tinha praticado nenhuma das condutas de vendas narradas na denúncia.

Ao ser indagada sobre as postagens feitas nas suas redes sociais, que foram acostadas nos autos, a apelante afirmou que se tratava apenas de uma brincadeira e “memes” da internet, mas em nenhum momento tinha objetivo de vender drogas.

Dessa forma, verifica-se que a apelante não confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, visto que afirmou que apenas guardava a droga para uma pessoa e a Súmula 630, do STJ, estabelece que:
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

De igual maneira, não há como reconhecer o privilégio disposto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, pois consoante a sentença condenatória:
“(...) Por fim, considerando o requerimento da defesa acerca do reconhecimento da figura privilegiada do §4° do art. 33, reconheço a existência da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que apesar de possuir bons antecedentes, conforme certidão (n° 42062909 pg.1), ficou demonstrada que a ré praticava a traficância com habitualidade há pelo menos 1 ano, sendo reforçado pelas diversas postagens da ré nas redes sociais (ID n° 46489552). Portanto denoto que a ré não preenche todos os requisitos necessários para a concessão do benefício, uma vez foi produzida prova no sentido de que ANDREZA faz este tipo de atividade com habitualidade, demonstrando que a acusada se dedicava a atividades criminosas. Embora o réu possua certidão negativa, as provas testemunhais e as colhidas durante a marcha processual reforçam claramente o caráter de habitualidade da pratica da traficância por parte da ré, inclusive de maneira que demonstra total despreocupação por parte da acusada, tendo em vista que explanava nas redes sociais a atividade de venda das referidas substâncias. (...)”

Dessa forma, não há que se falar em tráfico privilegiado, pois pela fundamentação do magistrado se denota que a apelante se dedicava a atividade criminosa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 17/08/2023